Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-32.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança em patamar superior à média de mercado que, por si só, não configura conduta abusiva. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Demonstrada efetiva prestação do serviço. Cobrança legítima. Capitalização "parcela premiável" e seguro. Ilegítima cobrança nos termos do contrato discutido. Não evidenciada a

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança em patamar superior à média de mercado que, por si só, não configura conduta abusiva. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Demonstrada efetiva prestação do serviço. Cobrança legítima. Capitalização "parcela premiável" e seguro. Ilegítima cobrança nos termos do contrato discutido. Não evidenciada a livre contratação. Inteligência do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor. Recurso do requerente não provido e recurso da requerida parcialmente provido.